Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-02.2019.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por Hugo da Silva Peres, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, por meio da qual foi condenado, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 180 dias-multa.
Em suas razões recursais, o Apelante suscitou, preliminarmente, a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) nulidade da instrução diante de prova obtida mediante tortura. No mérito, requereu a) absolvição do apelante em relação aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP; b) absolvição, mediante a aplicação do princípio da insignificância, considerando a exígua quantidade de droga apreendida. Subsidiariamente, almejou c) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a prevista no art. 28, caput, da Lei de Drogas; d) a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; f) a inépcia da denúncia, no que concerne ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003; g) seja declarada nula a sentença recorrida, diante da ausência de fundamentação no que tange á dosimetria de pena; e) a detração do tempo de cumprimento do aprisionamento provisório nos moldes do que estabelece o art. 387, §2o do CPP (Ids. 25577497/25576993).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 25576995).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer opinando pelo desprovimento do presente recurso (Id. 31929480).
É a síntese do necessário.
Pois bem.
Em consulta ao site deste e. Tribunal de Justiça, nos autos da ação originária (Ação Penal n. 3275-11.2018.811.0012 - Cód. 105054 - Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina), verifico que em 19.3.2019 a defesa de Hugo Silva Peres opôs Embargos de Declaração (Id. 25575547) em face da sentença condenatória (Ids. 25573694/25573966).
Na sequência, o Magistrado a quo proferiu decisão, na data de 21.3.2019, por meio da qual determinou o desmembramento do processo em relação ao réu Hugo Silva Peres, vez que os corréus Frank Jeymes Santos Moura e Filemon França Costa se encontravam presos (Id. 25575549).
Apresentadas as contrarrazões ministeriais aos Embargos de Declaração (Id. 25577485), o d. Juízo acolheus os aclaratórios, em 23.7.2019, retificando a dosimetria do Embargante, quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, a fim de afastar a causa de diminuição por tráfico privilegiado, quanto ao crime previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal (Id. 25577487). Ao final, a pena definitiva de Hugo Silva Peres foi redimensionada para 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1230 dias multa (Id. 25577487).
Entretanto, nos autos da ação penal primeva, movida em face dos corréus Frank Jeymes Santos Moura e Filemon França Costa, o Ministério Público interpôs o Recurso de Apelação Criminal no. 0003275-11.2019.8.11.0012, o qual foi julgado e provido por este eminente Relator, na data de 29.2.2020, e declarada a nulidade parcial da sentença e, por conseguinte, determinando a retificação da dosimetria da sanção penal do crime de Associação ao Tráfico, para que fosse elaborada individualmente, para cada condenado e para cada crime.
Diante disso, em 14.2.2020 o Magistrado da instância singela proferiu nova sentença nos autos em que figuravam como reús Frank Jeymes Santos Moura e Filemon França Costa, todavia, mais uma vez, retificou a dosimetria da pena imposta ao réu Hugo Silva Peres, em relação ao crime insculpido no art. 35, caput, da Lei de Drogas, sendo-lhe imposta a reprimenda definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 880 dias-multa.
Importante consignar que ao efetuar a segunda retificação da pena de Hugo Silva Peres o sentenciante o fez nos autos originários, nos quais este Apelante já não figurava no polo passivo, tendo o Magistrado se olvidado em determinar o traslado do decisum para os autos desmembrados.
De toda sorte, a superveniência de nova sentença ao Réu Hugo Silva Peres constitui novo título judicial, restando claro, portanto, a perda superveniente do interesse recursal de agir do Apelante nestes autos, em razão do novo decisum, posto que se tornou inútil a tutela jurisdicional que objetivava, em segunda instância, qual seja, a reforma da sentença condenatória retificada pelo Magistrado a quo em sede de Embargos de Declaração (sentença esta que, reitera-se, foi reformada em razão de determinação exarada no julgamento do Recurso de Apelação no. 00032575-11.2018.8.11.0012).
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso de apelação criminal impetrado em favor de Hugo da Silva Peres, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 659 do Código de Processo Penal e 51, inciso XV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
De igual sorte, determino ao Magistrado de primeiro grau que proceda com o traslado da sentença proferida nos autos no. 3275-11.2018.811.0012, restituindo novo prazo recursal ao ora Apelante Hugo da Silva Peres, a fim de que lhe seja garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator